Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Processo : 0702684-50.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão[1] proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou impugnação à penhora SISBAJUD de valores bloqueados em contas bancárias dos executados, aqui agravantes. Todavia, em consulta aos autos originários (id. 80876804 a 81881524 na origem), verifico que, em 11.01.2021, os valores penhorados foram transferidos para conta do exequente-agravado, que levantou a quantia em 22.01.2021, isto é, antes da interposição deste agravado, em 27.01.2021. Neste contexto, resta sem qualquer utilidade este agravo para questionar o bloqueio, diante da manifesta ausência de objeto, desde a interposição do recurso. Daí a intimação dos agravantes para falar sobre o interesse recursal, tendo informado que persistia o interesse (id. 23157847), para assegurar o direito à restituição do valor liberado ao agravado, caso reconhecida a impenhorabilidade. Sucede que, tratando-se de decisão dada em impugnação à penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, o agravo de instrumento não se presta a determinar a restituição do respectivo valor liberado ao credor, ainda que indevidamente, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, na medida em que a decisão agravada não tratou especificamente sobre essa questão. Em situação assemelhada, já se manifestou o STJ pela inviabilidade do agravo de instrumento para reaver a quantia liberada, senão vejamos o aresto: [...] 1. Sendo concedida tutela antecipada e tendo ocorrido o levantamento de valores em conta-corrente sem a prestação de caução idônea, já não será mais possível o aviamento do recurso de agravo de instrumento para reaver os valores liberados. 2. No caso, sendo a tutela irreversível, ausente está o interesse recursal no agravo de instrumento interposto, devendo o recorrente esperar que sobrevenham sentença e acórdão para requerer a indenização de que trata o art. 475-O, II do CPC, mediante responsabilidade objetiva, havendo que ser liquidado o prejuízo nos próprios autos ou em ação de reparação de danos. 3. Recurso especial não-provido. (REsp 943.502/MA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/08/2008, DJe 24/09/2008) Logo, à míngua de objeto e interesse recursal, nada há a prover pelo órgão revisor. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 78532876 dos autos na origem (processo n. 0013921-32.2015.8.07.0001).